Tribunal: TJES
Processo: 0002012-03.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Seqüestro e cárcere privado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002012-03.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERSON SANTOS DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002012-03.2021.8.08.0050

APELANTES: EVERSON SANTOS DE SOUZA

JOÃO VICTOR DA SILVA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: KESIA DE ALMEIDA AGUILAR - ES32595
Advogado do(a) APELANTE: KESIA DE ALMEIDA AGUILAR - ES32595

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
RECURSOS
DOS ACUSADOS
.
ROUBO,
CÁRCERE PRIVADO E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART.
157, § 2º, INCISOS II E VII,
DO CP
; ART. 148,
DO CP,
E ART. 244-B, DA LEI N° 8.069/90
). USO DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO E FACA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO. DETRAÇÃO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1. Na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”. Precedentes.

2. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

3. Caso em que não há como acolher a tese de ausência de tipicidade da conduta do segundo apelante quanto ao crime inserto no art. 148, do Código Penal, uma vez que restou comprovado que o acusado não somente conduziu o veículo da vítima, que estava em poder dos criminosos, como também levou a vítima até o cativeiro, onde fora mantida em cárcere privado.

4. Revela indubitável que, mediante grave ameaça e utilizando-se de simulacro de arma de fogo e uma faca, os apelantes, na companhia de dois adolescentes, participaram da empreitada criminosa, havendo praticado os delitos de roubo e cárcere privado, razão pela qual o não acolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

5. Mostra-se inviável a aplicação da detração penal em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos acusados, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

6. Recurso
s
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0002012-03.2021.8.08.0050

APELANTES: EVERSON SANTOS DE SOUZA, JOAO VICTOR DA SILVA NEVES

Advogado do(a) APELANTE: KESIA DE ALMEIDA AGUILAR - ES32595
Advogado do(a) APELANTE: KESIA DE ALMEIDA AGUILAR - ES32595

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos, o primeiro, por
JO
Ã
O VITOR DA SILVA NEVES
, e, o segundo, por
EVERSON SANTOS DE SOUZA
,

em face da r. Sentença (Id. 4855049, Vol. 01, pp. 265/301), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana, por meio da qual os apelantes foram condenados nas iras do art. 157, § 2º, incisos II e VII (4 vezes), na forma do art. 71; art. 148, na forma do art. 69, todos do Código Penal, e art. 244-B (5 vezes), da Lei n° 8.069/90, na forma do art. 70, do Código Penal, tendo sido fixada, em relação a ambos os acusados, a pena total de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa, em regime fechado.

Emerge da Denúncia (Id. 4855049, Vol. 01, pp. 03/07) que, no dia 10/8/2021, os denunciados, em união de propósitos, juntamente com os menores Anthony Gabriel Vieira Azevedo e Gabriel Lima Pires dos Santos, mediante grave ameaça e utilizando-se de simulacro de arma de fogo e uma faca subtraíram o veículo Toyota Etios, pertencente à vítima Robson Tavares Santana, além de sequestrá-lo e mantê-lo em cárcere privado.

Consta, ainda, que os denunciados, no mesmo dia, a bordo do veículo Toyota Etios roubado e na companhia dos adolescentes Anthony e Gabriel, subtraíram, mediante grave ameaça utilizando-se de simulacro de arma de fogo e uma faca, nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução, os aparelhos celulares e outros pertences pessoais das vítimas Wellington Bruno da Silva, Karoline Martins de Paula, Adriano Marques Gonçalves e outras não identificadas, todas em pontos de ônibus nos Municípios de Viana e Cariacica.

Nesse contexto, ressai que, no dia 10/8/2021, por volta de 20h15m, próximo à Empresa Bebidas Regiane, no Bairro Primavera, o motorista de aplicativo Robson Tavares foi abordado pelos denunciados, um deles portando um simulacro de pistola e outro uma faca, no interior do veículo Toyota Etios, quando mandaram que saísse e sentasse no banco de trás. Então saíram do local e rodaram nas redondezas, depois renderam a vítima e a levaram até uma casa localizada no Bairro Primavera, onde amarraram suas mãos e pernas com arame, colocaram um pano em sua boca e ali o mantiveram em cárcere privado, vigiado por um desconhecido, até a chegada de policiais, que o libertaram por volta das 11h do dia 11/8/2021. Durante toda a ação e cárcere privado, a vítima foi ameaçada, xingada e lesionada pelos arames usados para amarrá-la. Além disso, teve também subtraído seu aparelho celular e uma máquina de cartão de crédito "minizinha".

Em seguida, a bordo do veículo Toyota Etios, os denunciados realizaram diversos roubos a pessoas em pontos de ônibus, usando o mesmo modo de execução. Por volta das 22h10m, os acusados dirigiram-se ao ponto de ônibus em frente ao Supermercado Perim, na saída do Terminal de Campo Grande, quando três deles desceram do carro e anunciaram o assalto, apontando para as vítimas o simulacro de arma e uma faca, exigindo que elas, Karoline Martins de Paula e outras sete pessoas, entregassem celulares e pertences pessoais, levando de Karoline seu aparelho celular e sua bolsa com documentos pessoais e cartão bancário.

Os denunciados chegaram ao ponto de ônibus em frente ao Bairro Universal, anunciaram o assalto da mesma maneira e subtraíram da vítima Adriano Marques Gonçalves seu aparelho celular e sua bolsa com roupas, um cordão de prata e um contracheque.

Por volta de 23h20m, os denunciados chegaram ao ponto de ônibus em frente à Empresa Águia Branca, em Vila Capixaba, anunciaram o assalto da mesma maneira e subtraíram da vítima Wellington Bruno da Silva um aparelho celular, além do aparelho celular de outra pessoa que se encontrava no local.

Consta, ainda, que, no dia 11/8/2021, policiais militares foram informados pelo Ciodes que havia um militar perseguindo o veículo Toyota Etios, cujos ocupantes, extremamente violentos, haviam acabado de cometer um roubo próximo ao ponto de ônibus da Viação Águia Branca.

Diante da informação, os militares prosseguiram até o Bairro Areinha, a fim de realizar o cerco do veículo e, ao visualizá-lo, iniciaram o acompanhamento. Durante a fuga, um dos ocupantes arremessou um simulacro de arma de fogo pela janela do veículo, sendo, em seguida, alcançados pela viatura.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

Insurge-se a Defesa do primeiro apelante,
JOÃO VITOR DA SILVA NEVES
, contra o édito condenatório, postulando a absolvição, nos termos do art. 386, IV, do Código de Processo Penal, por ausência de autoria, quanto ao crime de roubo do veículo, sequestro e cárcere privado e demais roubos praticados em pontos de ônibus, com exceção do roubo em frente ao ponto de ônibus da Águia Branca, com o consequente abatimento da pena e a fixação de regime de cumprimento de pena mais brando.

Por sua vez, a Defesa do segundo apelante,
EVERSON SANTOS DE SOUZA
, requer a absolvição quanto ao crime de cárcere privado (art. 148, do Código Penal), em razão da ausência de tipicidade da conduta, ante a falta de dolo em praticar o crime.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito (Id. 4855049, Vol. Apenso), Auto de Apreensão (Id. 4855049, Vol. Apenso, pp. 45/47 e 139/141), Auto de Restituição/Entrega (Id. 4855049, Vol. Apenso, pp. 71 e 143), Boletim de Ocorrência Unificado (Id. 4855049, Vol. Apenso, pp. 53/65), bem como através do conjunto probatório colhido em Juízo.

No tocante à
autoria
, sob o crivo do contraditório e da ampla Defesa (Id. 4855049, mídia anexa), a vítima
ROBSON TAVARES SANTANA
declarou que parou em frente a Regiane Bebidas; que escutou alguém batendo no vidro do passageiro e
quando olhou havia dois meliantes; que quando desceu do carro vieram mais dois; que o colocaram no banco de trás com dois e os outros dois foram para o banco da frente;
que não se recorda o que cada um dos dois que reconheceu fez no dia, pois, mandaram-no que abaixasse a cabeça; que o acusado mais claro e o moreno estavam ao seu lado; que um dos acusados tinha uma pistola, mas não soube identificar se era um simulacro ou se era verdadeira; que o outro portava uma faca; que o deixaram em uma casa, nas proximidades do Bairro Universal, e disseram que voltariam para libertá-lo, pois queriam o veículo só para praticarem outros roubos; que ficou no local até o dia seguinte; que deixaram um rapaz vigiando a casa do lado de fora, mas não sabe dizer se ele era menor de idade; que ficou dentro do banheiro com os pés e mãos amarrados e com um pano na boca; que ficou ali uma noite e a metade de um dia; que gritou diversas vezes, pois ouvia barulho do lado de fora; que os policiais o libertaram; que levaram seu carro, dois aparelhos celulares, uma maquininha de cartão e sua carteira; que no momento não tinha dinheiro e não conseguiram nada da maquininha; que recuperou a maquininha e sua carteira, mas os dois celulares sumiram; que na delegacia fez o reconhecimento dos acusados, de longe, numa sala;
que reconheceu os quatro indivíduos como sendo os que haviam roubado seu carro; que quando estavam retornando para Viana, tiraram a sua camisa e colocaram no seu rosto; que ficou parte do trajeto com os olhos vendados; que foi abordado por duas pessoas de imediato; que, chegando na casa, tiraram a camisa dos seus olhos, e viu os quatro indivíduos que o abordaram; que junto com ele, dentro da casa, não ficou ninguém; que tinha uma pessoa do lado de fora
.

Por sua vez, a vítima
KAROLINE MARTINS DE PAULA
, referente ao roubo ocorrido no
ponto de ônibus em frente ao Supermercado Perim
, confirmou as declarações prestadas na esfera policial, tendo declarado em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa) que viu os acusados; que estava no ponto de ônibus com mais umas dez pessoas quando os acusados chegaram e anunciaram o assalto, dizendo para que não corresse; que conseguiu identificar duas armas e um deles estava com uma faca;
que apenas três indivíduos desceram do carro
; que teve sua bolsa roubada; que teve um prejuízo de aproximadamente R$ 1.000,00 (um mil reais); que nunca tinha visto os acusados antes; que o veículo era um Etios preto; que reconheceu dois dos acusados na delegacia através de fotografia; que não viu os acusados pessoalmente.

Ao ser ouvido em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa), a vítima
ADRIANO MARQUES GONÇALVES
, referente ao fato ocorrido no
ponto de ônibus em frente ao Bairro Universal
, confirmou seu depoimento prestado na esfera policial, havendo declarado que foi abordado no ponto de ônibus por indivíduos armados com uma faca e um revólver; que roubaram seu cordão, celular e bolsa;
que, durante a ação, dois indivíduos saíram do carro e anunciaram o assalto
; que também pertences de outras vítimas foram levados; que os indivíduos foram detidos no mesmo dia; que foi à delegacia no dia seguinte para proceder o reconhecimento; que acredita que reconheceu duas pessoas na delegacia; que não sabe quem dirigia o veículo; que reconheceu quem portava a arma e quem portava a faca; que o veículo era preto e a ação dos indivíduos foi muito rápida.

Ressalte-se, ainda, que, a vítima
WELLINGTON BRUNO DA SILVA
, referente ao roubo praticado em frente ao ponto de ônibus da Águia Branca, declarou em sede inquisitorial (Id. 4855049, Vol. Apenso, pp. 211/212) que
um veículo Etios preto com quatro indivíduos parou e dois deles saíram do carro e deram voz de assalto;
que o infrator que estava no carona desceu do carro portando uma pistola e, em seguida, um deles que estava no banco atrás do carona; que estava no ponto três pessoas, o declarante e mais duas pessoas; que o infrator se aproximou da moça, pegou o celular dela e, após isso, pegou o celular do declarante; que o outro infrator abordou a outra vítima, um homem que estava no ponto de ônibus e determinou que entregasse o celular, mas esse se recusou e correu em seguida, tendo o infrator corrido atrás da vítima, mas não alcançou a vítima; que o celular do declarante foi recuperado;
que reconhece os conduzidos, especialmente, Gabriel, pois este era quem portava a pistola e pegou o seu celular
.

Digno de nota salientar que, não obstante a referida vítima
WELLINGTON BRUNO DA SILVA
, não tenha sido ouvida em Juízo,
um Policial Militar que estava de folga visualizou este roubo e fez o acompanhamento, havendo repassado as informações para os Policiais Militares, que saíram em perseguição ao veículo Etios e fizeram a abordagem, sendo que os acusados e os menores estavam no interior do veículo
.

Sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 4855049, mídia anexa), o primeiro apelante,
JOÃO VITOR DA SILVA NEVES
, declarou que conhece o acusado Everson; que conhece os menores Antony e Gabriel; que não praticou o roubo do veículo; que passaram em sua rua e lhe chamaram para dar uma volta com o veículo roubado; que pararam o veículo um pouco mais à frente do ponto de ônibus que fica próximo à viação Águia Branca para praticarem assaltos; que Everson dirigia o veículo; que entrou no veículo no Bairro Canaã; que Everson, Gabriel e Antony estavam no veículo; que não participou do roubo do carro nem do roubo perto do Supermercado Perim; que apenas participou do roubo que ocorreu no ponto de ônibus da viação Águia Branca;

Em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa), o segundo apelante,
EVERSON SANTOS DE SOUZA
, confessou haver agido, tão somente, como motorista do veículo durante a empreitada criminosa e que não sabia em que local a vítima Robson fora mantida em cárcere privado. Nesse sentido, declarou que conhece João Vitor; que também conhece Antony e Gabriel; que lhe chamaram para dar uma volta de carro; que não dirigiu o carro até o cativeiro; que parou o carro na rua e ficou aguardando dentro do carro os demais, porém, não tem ciência para onde eles levaram a vítima; que quando entrou no carro a vítima já estava lá;
que não tinha ciência de que se tratava de um sequestro
; que somente teve ciência do roubo quando os demais indivíduos lhe pediram para parar o veículo; que não tinha ciência de que seriam praticados vários roubos; que viu várias pessoas correndo quando parou o veículo, mas permaneceu ali esperando os demais envolvidos para não deixá-los sozinhos no local; que no roubo no Bairro Universal também permaneceu dentro do carro esperando os demais; que parou duas vezes; que quando percebeu que se tratava de roubo disse que não iria participar mais e foi para sua casa; que quando estava próximo de casa a viatura chegou;
que nunca esteve na casa onde a vítima foi encontrada
; que não conhece os proprietários da casa; que não levou a vítima até o cativeiro; que não sabia que a vítima iria ser mantida em cativeiro; que em nenhum momento desceu do veículo; que não havia combinado com ninguém de praticar roubos; que não se recorda quem estava dentro do veículo no dia dos fatos, mas eram aproximadamente 5 pessoas; que João Vitor entrou no veículo depois que deram uma volta; que João Vitor participou apenas de um roubo; que não se recorda o que João Vitor fazia dentro do veículo; que Gabriel estava sentado ao seu lado; que não se lembra quem estava sentado atrás.

À vista disso, cumpre salientar que, em seu depoimento prestado no âmbito judicial (Id. 4855049, mídia anexa), a testemunha PM
CLEMILSON GUIMARÃES DAMASCENA
declarou que participou diretamente da diligência do roubo do veículo; que não participou das demais ocorrências; que conhecia todos os quatro indivíduos envolvidos e tinha ciência de que eles participavam do tráfico de entorpecentes e de assaltos;
que no dia dos fatos um militar que estava de folga passava próximo a um ponto de ônibus da viação Águia Branca e presenciou um roubo em que os indivíduos estavam portando arma de fogo; que este militar visualizou que a vítima foi agredida e, logo em seguida, os indivíduos empreenderam fuga
; que os indivíduos entraram no veículo e seguiram em direção a Viana; que teve conhecimento de que os indivíduos estavam cometendo diversos roubos; que não se recorda de quem dispensou o simulacro; que quando o veículo Etios foi abordado,
todos os quatro indivíduos estavam dentro dele; que tem absoluta certeza de que os acusados que estão presentes nesta audiência são os dois dos envolvidos no roubo do veículo
; que quando foi perguntado onde a vítima estava, eles informaram que haviam liberado no contorno; que o simulacro foi dispensado e a faca foi encontrada no interior do veículo.

Destaque-se, ainda, que, em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa), a testemunha
PM

JONATAS CARDOSO
disse que participou da diligência; que no dia dos fatos um militar que estava de folga e
passava próximo ao ponto de ônibus da Viação Águia Branca presenciou um roubo em que os indivíduos estavam com arma de fogo, agrediram a vítima e empreenderam fuga;
que imediatamente foi acionado o CIODES e este Militar passou as informações e coordenadas de onde estava; que a guarnição se posicionou de modo a interceptar o veículo em que os indivíduos estavam; que a guarnição visualizou o carro e iniciou o acompanhamento; que nas proximidades do Bairro Vale do Sol os indivíduos dispensaram uma arma de fogo que posteriormente foi arrecadada; que se tratava de um simulacro;
que havia quatro indivíduos dentro do veículo, dois maiores de idade e dois menores
; que haviam diversos documentos roubados; que em seguida, chegaram outras viaturas no local e os policiais disseram que haviam feito diversas ocorrências iguais mais cedo; que os indivíduos informaram que haviam roubado o veículo Etios na rodovia do contorno e teriam liberado a vítima; que achou estranho, pois fizeram contato com o dono do veículo e não conseguiram falar com o mesmo; que quando chegaram na Delegacia perguntaram aos policiais se o dono do veículo Etios havia aparecido e foram informados que não;
que conhecia os indivíduos Antony, Gabriel e Everson por praticarem roubo e tráfico; que era Everson quem conduzia o veículo na hora dos fatos
; que a faca foi encontrada dentro do veículo; que os acusados não confessaram onde a vítima estava para os policiais civis; que pelo que se recorda quem informou foi o adolescente Antony; que nunca havia prendido Everson e nunca o viu com nenhum material ilícito;
que o Cabo Silva disse que estava em seu veículo particular quando viu os indivíduos praticando o roubo no ponto de ônibus
.

Em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa), a testemunha PEDRO INÁCIO DE OLIVEIRA declarou que a casa que foi usada como cativeiro era de sua sobrinha Esthefany e sua casa era a de cima; que morava uma menina de aluguel e quando ela saiu da casa deixou a chave com a mãe dela e sua sobrinha lhe pediu que pegasse essa chave; que não sabia o que estava acontecendo e só soube quando o policial ligou e pediu que levasse a chave ao local; que entrou junto com o policial e a vítima estava amarrada dentro do banheiro; que viu quando o policial entrou e pediu um alicate para tirar uma mordaça da boca da vítima; que a vítima tinha as mãos amarradas com um arame; que não viu se alguém vigiava o local, porque sua casa que fica em cima estava em construção e era difícil ir lá; que mora na Rua Vale Encantado, no mesmo Bairro, mas em outra casa; que foi a vizinha que avisou ao policial que a chave da casa estava consigo;
que conhece o acusado Anthony menor de idade, porque ele mora na mesma rua que a sua; que não conhece o acusado Everson, só o menor Anthony;
que dizem que o Anthony é parente, primo, da Elisângela, a mulher que tinha alugado a casa, mas não tem certeza.

Registre-se, ainda, que, em depoimento prestado em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa), o menor
ANTHONY GABRIEL VIEIRA AZEVEDO
declarou que pegou Gabriel após roubarem o Robson; que não é amigo íntimo de João, mas o conhece; que no dia dos fatos o acusado João lhe chamou para praticar roubo; que após jantar com sua mãe saiu para a rua para praticar roubo na companhia de outras pessoas que não estão presas; que não conhece Everson e não combinou nada com ele; que viu o acusado João Vitor passando sozinho na rua quando ofereceu para ele uma carona; que falou para João que primeiro iria buscar uma pessoa; que pegou João Vitor e foi levar Gabriel em casa; que chegando ao local foi apreendido pela polícia; que não conhece as outras pessoas que praticaram o roubo em sua companhia, apenas sabe do apelido; que um deles se chama “Patati”; que quando ao roubo do veículo informa que chegou e abordou a vítima e a levou para uma casa abandonada; que não sabe de quem era a casa; que deixou a vítima sozinha no local presa em um fio de arame; que a vítima não gritou porque não quis; que estava com outras pessoas; que após deixar a vítima no local saiu novamente para roubar na BR, perto do shopping; que estava na companhia de “Patati”, Saulo e “Ricardin”.

Por sua vez, o menor
GABRIEL LIMA PIRES
declarou em Juízo (Id. 4855049, mídia anexa) que, no dia dos fatos, estava conversando com Antony pelo WhatsApp, planejando roubarem um motel em Viana, porém, não deu certo; que pegou Everson e João Vitor depois de terem roubado a vítima; que outras pessoas praticaram roubo em sua companhia, porém, não sabe dizer o nome;
que João participou do roubo em frente a viação Águia Branca
;
que na hora do roubo no ponto de ônibus da Águia Branca, João Vitor ficou dentro do carro; que João Vitor ia praticar o roubo, mas acabou que não fez nada, apenas ficou dentro do carro; que Everson também não praticou o roubo e ficou dentro do carro; que não estava dirigindo; que na hora do roubo quem estava dirigindo o veículo era o Antony
;
que no roubo próximo ao ponto de ônibus da viação Águia Branca quem dirigia o veículo era o acusado Everson; que adquiriu o simulacro de arma de fogo
; que a faca já estava no porta-luvas do carro; que confirma que mentiu na delegacia para ser liberado; que somente praticou os roubos naquele dia e há alguns meses; que não sabe explicar como as vítimas reconheceram João Vitor; que a vítima foi levada para um cativeiro no bairro Canaã; que o cativeiro era uma casa abandonada; que a vítima ficou amarrada com um arame; que o nome dos outros menores era Antony, Welington e Jhonatan; que eles têm o apelido de “Palito” e “Tartaruga”; que após saírem do cativeiro todos foram praticar mais roubos; que logo após, os outros menores ficaram em casa e os acusados entraram no veículo.

Nesse quadrante, verifica-se que, não obstante os menores Anthony Gabriel Vieira Azevedo e Gabriel Lima Pires dos Santos tenham confessado a prática do ato infracional e apresentado versão tentando afastar a responsabilidade dos acusados Everson e João Victor,
é de se pontuar que o depoimento da vítima Robson é firme no sentido de que havia 04 (quatro) indivíduos no veículo, havendo reconhecido pessoalmente, em sede inquisitorial, os acusados como sendo dois dos agentes que cometeram o delito de roubo de seu veículo
.

Ora, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “
nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos”
(AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

Além disso, digno de nota registrar que
os policiais que fizeram a abordagem também declararam em Juízo que no interior do veículo havia 04 (quatro) indivíduos.

Nesse ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP).

À vista desse panorama, não há como acolher a tese de ausência de tipicidade da conduta do apelante
EVERSON SANTOS DE SOUZA
, quanto ao crime inserto no art. 148, do Código Penal, uma vez que
restou comprovado que o acusado não somente conduziu o veículo da vítima, que estava em poder dos criminosos, como também levou a vítima até o cativeiro, onde
fora mantida em cárcere privado.

Revela-se, pois, indubitável que, mediante grave ameaça e utilizando-se de simulacro de arma de fogo e uma faca, os apelantes
JO
Ã
O VITOR DA SILVA NEVES
e
EVERSON SANTOS DE SOUZA
, na companhia dos adolescentes Anthony e Gabriel, participaram da empreitada criminosa, havendo praticado o delito de roubo do veículo da vítima Robson Tavares Santana, bem como subtraído os bens pertencentes às vítimas Karoline Martins de Paula, Adriano Marques Gonçalves e Wellington Bruno da Silva, além do crime de cárcere privado em face da vítima Robson Tavares Santana, razão pela qual o não acolhimento da tese absolutória é medida que se impõe.

Superada tal aresta, mostra-se inviável a aplicação da detração penal em sede recursal, ante a falta de informações acerca do efetivo cumprimento da pena pelos acusados, cabendo ao Juízo da Execução sua análise.

Arrimado nas considerações ora tecidas, CONHEÇO dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)